Tribunal: STF
Processo: RE 1340652
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM QUE APRECIADOS OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA. 



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Segundos embargos de declaração podem ser conhecidos apenas quando o vício a ser sanado tenha surgido no acórdão que examinou os primeiros.



    3. Dado o caráter protelatório do recurso, é cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    4. O propósito manifestamente protelatório dos embargos de declaração justifica a determinação da certificação do trânsito em julgado, com a baixa imediata, independentemente da publicação do acórdão.



    5. Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa, determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.